Tribunal: TJDFT
Processo: 0712591-65.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. ACOLHIMENTOS. RECURSO DOS AUTORES. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. (1) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. (2) HONORÁRIOS PERICIAIS. SUCUMBÊNCIA. ADIANTAMENTO. EXISTÊNCIAS. PAGAMENTO PELA PARTE SUCUMBENTE. RECONHECIMENTO. RECURSO DO INSTITUTO RÉU. CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS PERICIAIS. CONDENAÇÃO. MAJORAÇÃO PELO NÃO CONHECIMENTO. TEMA 1059 STJ.
1. A assistência jurídica integral e gratuita não se confunde, por si só, com o benefício da justiça gratuita, mesmo quando a parte processual é assistida pela Defensoria Pública. Pode, assim, ser afastada a hipossuficiência financeira da parte processual que não se desincumba do seu ônus probatório de comprovar que não é titular "de participação societária em pessoa jurídica com fins lucrativos de porte incompatível com a alegada vulnerabilidade", nos termos do art. 373, I, do CPC, c/c, art. 9o, IV, da Resolução da Defensoria Pública do Distrito Federal n. 271/2023. Indeferido o requerimento dos Autores/Apelantes de concessão do benefício da justiça gratuita.
2. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de refutar especificamente os argumentos lançados na decisão recorrida, demonstrando as razões de seu inconformismo, com a exposição dos motivos para reforma ou anulação do ato processual atacado. Preliminar acolhida. Recurso dos Autores não conhecido.
3. O art. 85, § 8o, do CPC reservou o arbitramento de honorários advocatícios por equidade somente a duas hipóteses: (i) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; ou (ii) em que o valor da causa for muito baixo. Não se constata proveito econômico inestimável quando o pedido indenizatório a título de danos morais é julgado improcedente juntamente com outros pedidos, notadamente, o por danos materiais.
4. A parte processual que sucumbir deve pagar à adversa o valor adiantado por esta a título de honorários periciais, nos termos dos arts. 82, § 2o, e 95, caput, ambos do CPC.
5. Recurso dos Autores não conhecido. Apelação do Réu conhecida e provida, para reformar em parte a sentença e condenar os Autores ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, com base no valor atualizado da causa, e dos honorários periciais adiantados pelos Réus.